Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SHOPPING CENTER. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local do domicílio das partes e onde haveria sido realizado o negócio jurídico objeto da lide, ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro.
2. Verifica-se a natureza civil/empresarial e não consumerista da relação jurídica, haja vista os autos tratarem de execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center.
3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada.
4. Na hipótese, tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município, bem como o negócio jurídico foi pactuado nessa localidade. Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília.
5. A despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC c/c art. 187 do CC).
6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e desprovido.